Tribunal: TJSP
Processo: 1500462-67.2019.8.26.0372
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES (ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA QUE DEVEM SER CONSIDERADAS COM PRIMAZIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS INALTERADAS – BASES NO MÍNIMO – REGIME PRISIONAL ABERTO E SUBSTITUÍDA A PRINCIPAL POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES (ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA QUE DEVEM SER CONSIDERADAS COM PRIMAZIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS INALTERADAS – BASES NO MÍNIMO – REGIME PRISIONAL ABERTO E SUBSTITUÍDA A PRINCIPAL POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.